Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito absolutório, se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. Afasta-se a avaliação negativa da conduta social, sob o fundamento de ser o réu usuário de drogas, vez que a dependência química é uma questão de saúde pública, conforme reconhece a Organização Mundial da Saúde, não constituindo motivação idônea para se majorar a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.